Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO. RIGOR EXCESSIVO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Ação de Busca e Apreensão tem como pressuposto o dever da instituição financeira indicar o endereço do devedor fiduciário, não existindo qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
2 A falta de localização do veículo não caracteriza a falta de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o prosseguimento da ação.
3. In casu, a exigência de comprovação da localização do veículo é desarrazoada, visto que exigir a apresentação de prova idônea, requerendo inclusive fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, é excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.